Tribunal: TJDFT
Processo: 0740386-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0740386-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS ARAUJO DE PINHA AGRAVADO: KAPO VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSÉ CARLOS ARAÚJO DE PINHA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos embargos à execução n.o 0741847-92.2025.8.07.0001, ajuizados pelo agravante em desfavor de KAPO VEÍCULOS LTDA, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. A decisão de ID 76567728 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. O agravante apresentou a petição de ID 76966631, requerendo a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, bem como a realização das publicações em nome de seu advogado, que juntou substabelecimento aos autos. Decido. Verifico que, embora o agravante tenha postulado os benefícios da justiça gratuita, o juízo a quo já lhe deferiu a gratuidade de justiça, conforme decisão de ID 248264300 dos autos originais. Portanto, a gratuidade de justiça deferida à parte autora/agravante se estende para todos os atos do processo, não havendo necessidade de ser renovado o pedido. Ciente do substabelecimento de ID 76966631. Anote-se. Aguarde-se o transcurso do prazo para o agravado apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 10 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora